Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-16.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011634-16.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGELI VIDROS LTDA - CNPJ: 36.945.244/0001-94 (AGRAVADO), JOSE CARLOS ANGELI - CPF: 241.202.271-20 (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JAIRO ANGELI - CPF: 406.127.081-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA FUNDADAS EM ICMS POR ESTIMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DA PRETENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução fiscal, em razão da nulidade das Certidões de Dívida Ativa baseadas em regime de ICMS por estimativa, é medida que se impõe diante da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (Súmula 393) e do TJMT.

Não se aplica o disposto no art. 90, § 4º, do CPC quando ausente o reconhecimento espontâneo, integral e tempestivo da procedência do pedido, tampouco o cumprimento voluntário da obrigação, requisitos cumulativos e indispensáveis à redução dos honorários advocatícios pela metade.

O cancelamento parcial das CDAs pelo Estado de Mato Grosso somente ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade pelos executados, havendo, ademais, resistência processual quanto às demais certidões, o que afasta o requisito da espontaneidade.

A atuação determinante dos contribuintes na elucidação da ilegalidade da cobrança, aliada à ausência de nova argumentação jurídica no agravo interno, reforça a correta aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o art. 90, § 4º, do CPC não incide quando há resistência processual, conforme precedentes: N.U 1023610-68.2023.8.11.0041 e N.U 1026255-37.2021.8.11.0041.

Agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação ou impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1011634-16.2021.8.11.0015, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que negou provimento à apelação cível manejada pelo ente federativo.

A sentença de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por ANGELI VIDROS LTDA e outros, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.ºs 201918652, 201995351, 20191595435, 20191642067 e 20192761622, diante da ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa, com base na jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT. Em consequência, extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 61.800,56).

Nas razões recursais, o Estado defende que teria havido reconhecimento parcial do pedido, uma vez que procedeu ao cancelamento administrativo das CDAs relativas ao ICMS por estimativa antes da prolação da sentença, sustentando, assim, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o que implicaria na redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

A decisão monocrática agravada, entretanto, rejeitou a pretensão sob o fundamento de que não houve reconhecimento voluntário e integral da procedência do pedido, tampouco cumprimento espontâneo da obrigação, requisitos cumulativos exigidos pela norma processual invocada.

Reforçou-se, ainda, a atuação determinante dos executados na demonstração da ilegalidade da cobrança, bem como a ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando as razões anteriormente deduzidas e requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id 306925368)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível, na qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual, mantendo-se incólume sentença que acolhera Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), com base na ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, e extinguir a correspondente execução fiscal.

O cerne do inconformismo repousa na pretensão de aplicação do art. 90, §4º, do CPC, sustentando o ente estatal que houve reconhecimento parcial da procedência do pedido e, por conseguinte, o cumprimento voluntário e tempestivo da obrigação, ensejando a redução da verba honorária sucumbencial pela metade.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

Da inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC

Nos termos do art. 90, §4º, do CPC:

“§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A interpretação literal e teleológica do dispositivo legal impõe o atendimento cumulativo de dois requisitos objetivos:

(i) reconhecimento voluntário e integral da procedência do pedido;

(ii) cumprimento imediato da obrigação reconhecida.

No caso sub judice, a jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não se aplica a benesse legal quando não há reconhecimento espontâneo do pedido e cumprimento voluntário da obrigação antes da citação ou da resistência judicial.

É incontroverso que:

As CDAs em referência foram canceladas após provocação judicial, ou seja, somente após a oposição de Exceção de Pré-Executividade manejada pelos agravados e o
Estado, mesmo após o reconhecimento parcial do vício das CDAs referentes ao ICMS por estimativa, requereu o prosseguimento da execução fiscal em relação às demais certidões;

O cumprimento da obrigação — pagamento de outras CDAs — deu-se por iniciativa dos executados, não por espontaneidade da Fazenda Pública.

A propósito jurisprudência deste tribunal:

“Ementa: direito processual civil. Agravo interno. Honorários advocatícios. Art. 90, §4º, do cpc. Reconhecimento do pedido com resistência processual. Inaplicabilidade da redução pela metade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §5º, do CPC, afastando a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reconhecimento do pedido pelo réu, é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando há concomitante resistência processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento integral e espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento voluntário e integral da obrigação para a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. A formulação de preliminar de ilegitimidade ativa e pedidos de improcedência em momentos processuais subsequentes caracteriza resistência processual, afastando a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

5. Mantém-se a verba honorária fixada de forma escalonada, nos termos do art. 85, §5º, do CPC, diante da ausência dos requisitos para a redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5º; 90, §4º; 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1026255-37.2021.8.11.0041, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

(N.U 1023610-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Do princípio da causalidade e da sucumbência estatal

A extinção do feito decorreu do reconhecimento judicial da ilegalidade da exação, com fulcro na Súmula 393 do STJ e precedentes do TJMT, que reiteradamente vedam a exigência de ICMS por estimativa desacompanhada de lei complementar autorizadora, nos termos dos arts. 146 e 146-A da CF/88.

A parte exequente — Estado de Mato Grosso — deu causa à instauração e ao prosseguimento da demanda, mesmo ciente da ilegalidade das CDAs fundadas em regime de estimativa, conduta que impõe sua responsabilização pela verba sucumbencial, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, veja:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025